Tribunal: STF
Processo: HC 113459
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – PARÂMETROS. Na fixação da percentagem alusiva à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, possível é levar em consideração a espécie do entorpecente, não cabendo cogitar de sobreposição presente circunstância judicial.